Tribunal: TJSP
Processo: 1054107-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
r, decorrente de glosa em notas fiscais apresentadas no âmbito de serviços de construção civil. Lançamento original, sujeito à declaração dentro da sistemática da lei paulistana, e adimplido quando da conclusão da obra, que não integrou os limites objetivos da anulatória. Ausência de liame entre os feitos que implica a irrelevância daquela ação para se aferir a prescrição da pretensão repetitória. Prazo que, com isso, transcorreu sem interrupções, iniciando-se na data do recolhimento e sendo interrompido pelo despacho citatório, com a retroação do marco prescricional à data do ajuizamento. Inteligência do art. 168, I, do CTN. Transcurso de mais de cinco anos entre as referidas datas. Prescrição que deve ser reconhecida. Descabimento da análise dos demais argumentos das partes, que teria contornos meramente abstratos, já que a prescrição é, em si, suficiente para a improcedência do pedido inicial. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1054107-17.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/11/2022

Data de publicação:

25/11/2022

Ementa:
Apelação. Ação de Repetição de Indébito. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Cabimento. Prescrição da pretensão repetitória caracterizada. Alegação de que o lustro prescricional teria sido interrompido por prévia ação anulatória. Inocorrência. Ação que teve por objeto apenas um auto de infração para a cobrança de ISS complementar, decorrente de glosa em notas fiscais

Ementa:
Apelação. Ação de Repetição de Indébito. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Cabimento. Prescrição da pretensão repetitória caracterizada. Alegação de que o lustro prescricional teria sido interrompido por prévia ação anulatória. Inocorrência. Ação que teve por objeto apenas um auto de infração para a cobrança de ISS complementar, decorrente de glosa em notas fiscais apresentadas no âmbito de serviços de construção civil. Lançamento original, sujeito à declaração dentro da sistemática da lei paulistana, e adimplido quando da conclusão da obra, que não integrou os limites objetivos da anulatória. Ausência de liame entre os feitos que implica a irrelevância daquela ação para se aferir a prescrição da pretensão repetitória. Prazo que, com isso, transcorreu sem interrupções, iniciando-se na data do recolhimento e sendo interrompido pelo despacho citatório, com a retroação do marco prescricional à data do ajuizamento. Inteligência do art. 168, I, do CTN. Transcurso de mais de cinco anos entre as referidas datas. Prescrição que deve ser reconhecida. Descabimento da análise dos demais argumentos das partes, que teria contornos meramente abstratos, já que a prescrição é, em si, suficiente para a improcedência do pedido inicial. Sentença reformada. Recurso provido.